Tribunal: TJES
Processo: 5026375-47.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026375-47.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ADENIS CORDEIRO GONCALVES
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5026375-47.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: ADENIS CORDEIRO GONCALVES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória com pedido de danos morais. Narra o autor, em síntese, que buscou o banco requerido para contrair empréstimo consignado, gerando descontos em sua folha de pagamento sob o título de “cartão de empréstimo sobre a RMC”, entretanto não desejava contratar tal modalidade, pois sempre optou pelo empréstimo consignado, que possui parcelas fixas e por tempo determinado. Afirma que não foi informado que os valores descontados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo de um cartão de crédito. Diante disso, requer a declaração de nulidade do contrato, e caso este seja válido, a declaração de quitação do contrato até o valor do tomado, a restituição dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3309415), o requerido suscitou as preliminares de incompetência do Juizado Especial, falta de interesse de agir, prescrição e decadência. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, e informa que, por meio de 07 saques, liberou o valor total R$ 1.959,53 ao Requerente, mediante reserva de margem consignável (RMC) para pagamento de valor mínimo. Aduz, ainda, que o autor efetuou pagamentos voluntários de faturas do cartão de crédito consignado. Requereu a improcedência da ação e, subsidiariamente, a compensação de valores.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3309470) dispôs que:

ACOLHO, em parte, os demais pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos

termos do art.487, I, do CPC, e:

a. DECLARO nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento

em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “cré-

dito pessoal consignado INSS”, no valor total financiado de R$ 1.959,53 (mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos) a ser pago em 56 parcelas de R$ 59,02(cinquenta e nove reais e dois centavos), com incidência de juros de 2,04% ao mês, totalizando R$ 3.305,12 (três mil trezentos e cinco reais e doze centavos);

b. DECLARO que o montante de R$ 2.618,83 (dois mil seiscentos e dezoito reais e oitenta e três centavos), relativo ao contrato mencionado no item “a”, já se encontra quitado, remanescendo um saldo devedor de R$686,29 (seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos);

c. CONDENO o BANCO BMG S.A a pagar a ADENIS CORDEIRO GONCALVES o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sendo que, após sua compensação parcial, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC, com o saldo devedor de R$ 686,29 (seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos) a ser pago pelo autor ao réu, remanesce a importância de R$ 3.313,71 (três mil trezentos e treze reais e setenta e um centavos) somado ao valor dos descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (de 11/2021 a 05/2021), desde que comprovadamente demonstrados, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e

d. DETERMINO ao BANCO BMG S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 3309474). Pugna pela concessão de efeito suspensivo. Preliminarmente, reiterou as preliminares suscitadas em contestação. No mérito, a legitimidade da contratação, ausência de vício de consentimento, clareza das informações contratuais, a ausência de responsabilidade civil ante a ausência de ato ilícito, inexistência de danos morais e impossibilidade de conversão da modalidade contratada para empréstimo consignado. Requer a improcedência do pleito autoral. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais e revisão do valor da multa aplicada.

O autor renunciou ao prazo para apresentar contrarrazões (ID. 3309480).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Primeiramente, rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial, tendo em vista que o lastro probatório acostado aos autos é suficiente para o julgamento da lide. Assim como não há que se falar em prescrição, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, motivo pelo qual a incidência da prescrição se inicia a partir do conhecimento do vício.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado acostado nos autos (ID 3309417), porém, verifico que o recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias ao autor, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

O contrato trazido aos autos pela parte ré demonstra que, de fato, trata-se da contratação de cartão de crédito consignado. Entretanto, ante a presunção de boa-fé e a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC, evidencia-se ser o caso de contrato de adesão que, somado ao fato de no mesmo momento da contratação obter o saque do valor pretendido com transferência em sua conta corrente e que o cartão recebido sequer foi usado, permite concluir pela legitimidade da alegação autoral de ausência de manifestação de vontade na aquisição da referida modalidade de crédito rotativo decorrente de cartão de crédito.

[...]

Ademais, é evidente a contradição da defesa em relação às provas dos autos, ao aduzir que o autor teria contratado o cartão de crédito consignado, sendo que há comprovante de crédito em conta bancária autoral, mediante transferência eletrônica (ID 11199122 – pág. 02 a 07), sem necessidade de realizar os saques mediante uso do cartão.

As faturas de cobrança de cartão juntadas pela ré (ID 6032721), não justificam a conclusão de que a parte autora teria querido a contratação de cartão de crédito, pois não houve utilização do plástico.

Em análise das faturas, comparando os valores descontados em folha e os encargos gerados, chega-se à conclusão de que a pretensão do Requerido é submeter o consumidor a um débito infindável.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado, determinando a conversão deste em contrato de empréstimo consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé da consumidora, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendida pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)